Tribunal: TJSP
Processo: 2283969-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade requerida. Elementos constantes dos autos que confirmam o acerto da decisão hostilizada. Da análise das declarações de imposto de renda acostadas aos autos, constata-se que o agravante aufere renda superior ao critério objetivo de 3 (três) salários-mínimos adotado pela defensoria pública para concessão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade requerida. Elementos constantes dos autos que confirmam o acerto da decisão hostilizada. Da análise das declarações de imposto de renda acostadas aos autos, constata-se que o agravante aufere renda superior ao critério objetivo de 3 (três) salários-mínimos adotado pela defensoria pública para concessão da benesse. Decisão atacada mantida como forma de impedir a banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária. Recurso DESPROVIDO.